Tribunal: TJBA
Processo: 0000307-15.2012.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000307-15.2012.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS MENEZES BARRETO, MANUELA BLOIZI IGLESIAS, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO, BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO, RAPHAEL LESSA MIRANDA

APELADO: ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO, RAPHAEL LESSA MIRANDA, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, LUCAS MENEZES BARRETO, MANUELA BLOIZI IGLESIAS, MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela autora, empresa ré e Estado da Bahia, em face de acórdão que conheceu e negou provimento aos recursos dos réus, e conheceu e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo a responsabilidade solidária entre o Estado e a concessionária de transporte por acidente de trânsito que causou paraplegia à autora, com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00.

2.
Embargos da autora.
Alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, requerendo que tais parcelas incidam desde o evento danoso.

3
. Embargos da empresa ré.
Alegação de omissão quanto à inexistência de nexo causal e ausência de ilicitude, com pedido de redução do valor da indenização por suposto enriquecimento sem causa.

4.
Embargos do Estado da Bahia.
Alegação de omissão e contradição quanto à responsabilidade solidária, defendendo a preponderância de culpa da concessionária, bem como desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três grupos de questões em discussão:

(i) saber se há omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais (autora);

(ii) saber se há omissão quanto à análise do nexo causal e se o valor da indenização configura enriquecimento sem causa (empresa ré);

(iii) saber se há contradição ou omissão quanto à distribuição da responsabilidade solidária e à proporcionalidade do valor fixado (Estado da Bahia).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O pedido da autora não merece acolhimento, pois a fixação da correção monetária e dos juros de mora deve seguir a orientação da Súmula 362 do STJ, segundo a qual a correção monetária do valor da indenização por dano moral tem como termo inicial a data do arbitramento judicial.

7. Os embargos da empresa ré não identificam qualquer omissão ou contradição no acórdão, limitando-se a rediscutir matéria de mérito amplamente analisada, especialmente quanto à comprovação da responsabilidade da empresa pelo acidente.

8. O valor arbitrado a título de indenização considerou a gravidade do dano (paraplegia permanente), a idade da vítima, a responsabilidade solidária dos réus e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Os embargos do Estado da Bahia também se prestam exclusivamente à rediscussão do mérito, notadamente a tentativa de atribuir maior culpa à concessionária. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a responsabilidade solidária em razão da omissão estatal quanto à manutenção e fiscalização da rodovia.

10. Não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição nas matérias apontadas, tampouco a necessidade de esclarecimento complementar. Os embargos demonstram intuito protelatório, atraindo a advertência prevista nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 0000307-15.2012.8.05.0067, em que figuram, simultaneamente, como embargantes e embargados
MARIVALDA OLIVEIRA VITORIA
,
ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA. e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.